Tribunal: TJSP
Processo: 2083420-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. Inconformismo da segurada contra decisão que indeferiu a tutela antecipada. Pleito de reforma, para substituir os reajustes anuais de 2023 e 2024 pelos índices autorizados pela ANS ou, subsidiariamente, limitar o índice aplicado em 2024, de 49%, ao percentual de 9,63% autorizado pela agência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. Inconformismo da segurada contra decisão que indeferiu a tutela antecipada. Pleito de reforma, para substituir os reajustes anuais de 2023 e 2024 pelos índices autorizados pela ANS ou, subsidiariamente, limitar o índice aplicado em 2024, de 49%, ao percentual de 9,63% autorizado pela agência reguladora. Não cabimento. Contrato coletivo ao qual não incidem os índices divulgados pela ANS. Reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares que, uma vez pactuados, não são abusivos a priori. Precariedade dos elementos de prova acerca da suposta ilicitude. Necessidade de instrução processual, em especial com a realização de perícia atuarial. Decisão confirmada. Recurso não provido.